Tribunal: TJBA
Processo: 0540847-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540847-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRA

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, PEDRO DA SILVA DINAMARCO, RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADA: HILDETE DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE UM DOS ACIONADOS NÃO APRECIADA. DECISÃO DE MÉRITO A INFLUENCIAR NO SEU EXAME. MÉRITO FAVORÁVEL AOS APELANTES.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, ANTE A CUMULAÇÃO COM PLEITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. PRESCRIÇÃO QUE AFETA SOMENTE A PRETENSÃO CONDENATÓRIA DA AÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. REAJUS
TE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. RECORRENTES QUE SUSTENTAM A LEGALIDADE DA MEDIDA. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DE QUE A SEGURADA FOI PREVIAMENTE INFORMADA SOBRE AS CONDIÇÕES DO SEGURO E OPTOU POR CONTRATAR O SERVIÇO. HIPÓTESE EM QUE HÁ POSSIBILIDADE DE REALIZAR O REAJUSTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA. REFORMADA. RECURSO PROVIDO.ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0540847-42.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada HILDETE DOS SANTOS CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante deduzidas.

Data registrada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator